Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0707937-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LIZANDRA DE SOUZA ROCHA RIBAS DESPACHO Intimem-se os embargados para responderem ao recurso apresentado ao ID n° 46054474, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Ademais, deixo para analisar o pedido de retratação no Recurso Extraordinário de ID n° 46999291 após o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 14 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora